Tribunal: TJPA
Processo: 0000700-71.2000.8.14.0046
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0000700-71.2000.8.14.0046

AGRAVANTE: DECIO JOSE BARROSO NUNES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL. CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE: ART. 579 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL C/C ART. 266, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, “a”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIPÓTESE EM QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, APÓS RECEBER AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS PARA INCIDÊNCIA DO TEMA 660 DO STF. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1.

É possível a conversão do Agravo Regimental em Agravo Interno, porque evidenciadas a tempestividade e a boa-fé da parte recorrente, conforme autorizam os arts. 579 do Código de Processo Penal e o art. 266, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

2.

Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por não haver, no caso, repercussão geral, em conformidade com tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 748.371/MT (tese nº 660/STF).

3.

A matéria a respeito da fundamentação e/ou adequação dos fundamentos da conclusão do acórdão de apelação que confirmou decisão do Tribunal do Júri, pela condenação do acusado, por se tratar de matéria pertinente ao devido processo legal e, cuja alegação de ausência de fundamento concreto, merecia suscitação de omissão, contradição ou obscuridade, logo, matéria infraconstitucional, que deveria ter sido objeto de recurso especial.

4.

A parte interpôs o recurso especial, tendo suscitado violação aos arts. 155, 156, 413 e 593, III, “c” e §2º, do Código de Processo Penal e art. 59 do Código Penal, o qual, após remessa de agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, não foi conhecido por aquela Corte Superior, tendo sido certificado e comunicado o seu trânsito em julgado nos autos.

5.

Ausência de distinção que afaste a incidência da tese vinculante (tese nº 660/STF), que decidiu pela rejeição da repercussão geral na matéria suscitada, acercada de suposta violação ao princípio constitucional do devido processo legal.

6.

Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu órgão julgador do Tribunal Pleno, por unanimidade, em converter o Agravo Regimental em Agravo Interno em Recurso Extraordinário, e, no mérito, desprovê-lo, nos termos do voto do Relator Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

(Vice-Presidente). Afirmou suspeição / impedimento o Desembargador Ricardo Ferreira Nunes. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente). 18ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual do Tribunal Pleno (de 17 a 24 de maio de 2023).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
(
Vice-Presidente /
Relator):

Trata-se de
AGRAVO
REGIMENTAL
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(ID nº 13
.
027
.
884 e 9
.
897
.
887)
,
interposto por
DÉCIO JOSÉ BARROSO NUNES
contra
decisão de
negativa de seguimento a
recurso extraordinário

(ID nº
11
.
972
.
744
)
, proferida após determinação de
Sua Excelência a Ministra Rosa Weber
, Presidente do Supremo Tribunal Federal, que
determinou o retorno dos autos a este Tribunal, para, conforme a situação do tema nº 660 da repercussão geral, adotar os procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil (ID nº 11.938.570)
.

Alegou a parte recorrente, em resumo, o cabimento do recurso extraordinário interposto
,

sob o argumento de que
,
à luz do disposto nos arts. 926 e 489, §1º, do CPC,
não seria aplicável ao caso o entendimento do tema 660 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal
, vez que a matéria ora discutida
em torno dos p
rincípios da
C
onstituição Federal da chamada “
fundamentação e primazia do julgamento

do mérito
” assumi
ria
perfeita conotação ao direito idêntico
à tese vinculante nº
339
, da repercussão geral do STF,
n
a
qual se exige

que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente.

Concluiu, então, pela
possibilidade de se afastar
a

incidência da tese vinculante nº

660 diante de exceções

que não foram previstas violando os incisos XXXV e LV do art. 5º e o inciso IX do art. 93 da

Constituição Federal, ve
z
que
este último
exige que o acórdão ou

decisão sejam fundamentados,
sendo
nítid
a a
repercussão geral na questão debatida, que

fundamenta o
recurso extraordinário
que se pretende a admissão
, eis que
ausente
s quaisquer
provas
que apontem ser o acusado o autor intelectual do
crime que culminou na morte do sindicalista.

Não foram apresentadas contrarrazões
(ID nº
12
.
565
.
765
).

Foi determinada a intimação da parte recorrente para
manifestar interesse na conversão do agravo regimental em agravo interno, conforme disposição do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (ID nº 12
.
970.174
).

Assim, a parte requereu a conversão do agravo regimental (ID 13.027.884).

Sem retratação, d
eterminou-se a inclusão do feito na pauta de julgamentos
do plenário
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
(
Vice-Presidente /
Relator):

De início, observo que a parte interpôs
a
gravo
r
egimental ao invés d
e

a
gravo
i
nterno, tal qual prevê expressamente o art. 1.030, §2º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, dada a tempestividade da insurgência e evidenciada a boa-fé do ora agravante (art. 579 do Código de Processo Penal), tenho que é possível incidir à espécie o disposto no art. 266, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e, diante da isenção de custas por se tratar de recurso interposto em sede de ação penal pública incondicionada, converto-
o
em agravo interno, para dele conhecer nos moldes do art. 1.021 do CPC.

Conforme relatado, cuida-se de inconformismo da parte contra decisão negativa de seguimento a recurso extraordinário
, proferida após determinação
do
Supremo Tribunal Federal
sobre
incidência d
o entendimento firmado no julgamento do ARE nº
748.371
, cujo teor foi
pela rejeição da repercussão geral, conforme
a
seguinte
ementa
:

“
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.

(ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)
”

Importante ressaltar
que
houve o
encaminhamento do feito ao Supremo Tribunal Federal (ID
nº
10
.
258
.
711), que o recebeu sob o n.º 2.170.433/PA,
e que,
submetido ao juízo de admissibilidade daquela Corte, Sua Excelência a Ministra Rosa Weber determinou o retorno dos autos a este Tribunal, para, conforme
a situação do
tema
nº
660 da repercussão geral, adotar os procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil (ID
nº
11
.
938
.5
70).

Ainda que se enfrentasse o argumento de distinção, ante a indicação de cabimento do recurso extraordinário pel
a desconformidade do acórdão recorrido com a tese
vinculante nº
339 da repercussão geral
,
o recurso não ascenderia, visto que a matéria já foi enfrentada em sede de recurso especial
e já teve seu trânsito em julgado. Explico.

O enunciado da tese
vinculante
suscitada
(tese nº 339/STF)
é
o seguinte: “
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”.

Ou seja,
a respeito da
adequação dos fundamentos
do acórdão que confirmou a
conclusão
do Tribunal do Júri,
pela condenação do acusado,
por se tratar de matéria pertinente
ao devido processo legal e
, cuja alegação de ausência de fundamento concreto, merecia suscitação de omissão, contradição ou obscuridade,
logo, matéria infraconstitucional,

deveria ter sido
objeto d
e
recurso especial
.

A
propósito, a parte interpôs o recurso especial, tendo suscitado violação
aos
arts
. 155, 156, 413 e
593, III,
“c” e §2º, do Código de Processo Penal
e art. 59 do Código Penal,
o qual
,

após remessa
de agravo em recurso especial

ao Superior Tribunal de Justiça,
não foi conhecido

por aquela Corte Superior
,

tendo sido
certificado e comunicado pelo documento juntado
no
ID nº 11.938.570
,
conforme as seguintes ementas
:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 182/STJ, não pode ser conhecido o agravo em recurso especial, por não ter impugnado de maneira específica todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial na origem.

2. Agravo regimental desprovido.
”

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO DO JULGAMENTO DO REGIMENTAL. DESNECESSIDADE. ART. 258 DO RISTJ. SUSTENTAÇÃO ORAL INCABÍVEL NA ESPÉCIE. INTELIGÊNCIA DO ART. 7º, § 2º-B, III, DO EOAB. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O agravo regimental em matéria criminal é regido pelo art. 258 do RISTJ, que não estabelece a necessidade de prévia intimação de nenhuma das partes antes do julgamento do recurso.

2. Como se extrai do art. 7º, § 2º-B, III, da Lei 8.906/1994, a inovação introduzida no EOAB pela Lei 14.365/2022 garantiu ao advogado o direito de sustentação no agravo interno ou regimental em sede de recurso especial, mas nada dispôs sobre o julgamento de agravo regimental no agravo em recurso especial.

3. Recurso especial e agravo em recurso especial são espécies recursais distintas, consoante os
arts
. 994, VI e VIII, do CPC, e 67, XXIII e XXXIII, do RISTJ. Pela literalidade do art. 7º, § 2º-B, III, da Lei 8.906/1994, somente o agravo regimental em recurso especial comporta sustentação oral.

4. Diante do silêncio legislativo, o agravo em recurso especial continua seguindo a regra do art. 159, IV, do RISTJ, que veda a realização de sustentação oral em seu julgamento.

5. Embargos de declaração rejeitados.
”

“PENAL E PROCESSO PENAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.

1. Estes embargos apenas insistem em argumentos não acolhidos anteriormente, quanto ao pedido de sustentação oral em sede de agravo regimental, bem como quanto ao pleito de nulidade do feito por ausência de intimação do Ministério Público Estadual em sede de agravo regimental.

2. Diante do abuso do direito de recorrer,
determina-se a imediata certificação do trânsito em julgado.

3. Embargos de declaração rejeitados.
”

Portanto, transitado em julgado
o conteúdo eminentemente infraconstitucional
, a possibilidade de anulação do acórdão recorrido
, por suposta ausência de fundamentação, esbarra
ria na preclusão.

Outrossim,
o próprio Supremo Tribunal Federal, quando enfrenta alegação
de ausência de fundamentação adequada
e pedido de absolvição
por
insuficiência de provas
, entende pela necessidade de reexame d
o acervo fático-probatório dos autos
, o que implica na impossibilidade de
apreciação pela Corte de Vértice, ante a incidência do teor da súmula 279 do STF, conforme se denota da seguinte ementa:

“
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS. JULGAMENTO ANULADO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015 e no art. 327, § 1°, do
RISTF.
III – Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos
. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.
”

(ARE 1347664
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 14/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
249 DIVULG
17-12-
2021 PUBLIC
07-01-2022)

Sendo assim,
por todos os motivos expostos,
voto
para conhecer do
agravo regimental
como
agravo interno
e
, no mérito
, pelo seu des
provimento
,
por
não haver distinção que afaste a incidência
do tema 660 do Supremo Tribunal
Federal
(ARE nº
748.371
)
,
no qual
ficou
defini
do
não haver repercussão geral na matéria
suscitada, acerca

da suposta violação ao princípio constitucional do devido processo legal
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 25/05/2023